Tribunal: STF
Processo: AI 333514
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, À
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO
TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Hipótese, ademais, em que se pretende inaceitável
aplicação retroativa do disposto no art. 37, II, da Carta Magna.
Incidência, ainda, dos óbices das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
Agravo desprovido.